Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONDOMÍNIO - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO DÉBITO - TERMO INICIAL DO VENCIMENTO DE CADA DÉBITO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – Art. 1.336 § 1o do Código Civil – VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O Código Civil confere aos condôminos o poder de estabelecer normas próprias ao melhor interesse da maioria. Assim, a convenção condominial é a lei interna, tornando-se obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades habitacionais.
2. O percentual de juros de mora, bem como da multa, deve respeitar o estabelecido na Convenção do Condomínio, nos termos do artigo 1336, § 1.o, do Código Civil Brasileiro.
3. Necessário que seja considerado a título de condenação o valor das parcelas inadimplidas até a data da propositura da ação, acrescido dos encargos moratórios estabelecidos na convenção de condomínio, bem como das parcelas vencidas e não pagas no curso da lide.
4. Recurso conhecido e provido.